Tribunal: TJDFT
Processo: 0729802-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729802-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA RAQUEL BARROS SILVA AGRAVADO: A+ SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fernanda Raquel Barros Silva contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “indeferimento da petição inicial”, proferida nos embargos à execução n.o 0706610-37.2025.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). Eis o teor da decisão ora revista: DEFIRO o sigilo nos documentos aos IDs. 236011316, 236011318 e ID 236011320, devendo sua visualização ser liberada às partes e patronos dos autos. ANOTE-SE. Sobre a gratuidade de justiça, dispõe o CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Não se olvida que eventual declaração de hipossuficiência que fosse juntada importaria em presunção relativa de hipossuficiência. Ocorre a parte embargante insiste no requerimento de gratuidade sob o argumento de que se encontra em situação financeira deficitária e que seus gastos superam a sua renda. No caso dos autos, há elementos suficientes para a constatação de que a parte embargante não faz jus à benesse, devendo ser a benesse indeferida por este Juízo. Consoante análise dos documentos juntados, a autora possui rendimentos brutos que superam a quantia de quinze mil reais, o que não condiz com a hipossuficiência alegada (ID 236011316). Ademais, extrai-se dos holerites juntados que a parte embargante teve rendimentos líquidos em média, nos últimos 3 (três) meses, de R$ 14.000,00 (ID 236011320). Percebe-se, de fato, a inexistência dos requisitos para a concessão da benesse. O entendimento desse e.TJDFT é no sentido de que os benefícios devem ser deferidos, em regra, de acordo com o parâmetro da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal: (....) 3. Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Comprovada renda superior, benefício que não deve ser concedido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1704407, 07016263320228070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que não há elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte ré e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Dispositivo Por todo o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça requeridos pela parte embargante. INTIME-SE a parte embargante para comprovar o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem o cumprimento da ordem, venham os autos conclusos para extinção. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é notório perceber que a agravante não pode suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família”; (b) “é a provedora do seu lar, que depende de seu sustento financeiro. O uso do objeto da lide seria justamente para complemento de sua vida pessoal e fruto de muito trabalho duro por anos e anos de sua vida, ou seja, não há o que se falar em despesas para além do necessário ao comparar os valores das parcelas”; (c) “possui diversas despesas para a sua sobrevivência, essas que não podem ser descartadas para uso da sua renda mensal em custas judiciais. O valor de seu rendimento é totalmente revertido em contas completamente essenciais”; (d) “a simples declaração de insuficiência de recursos pela requerente gera presunção relativa de veracidade, ou seja, presume-se verdadeira até prova em contrário. Assim, salvo impugnação fundamentada pela parte contrária ou pelo próprio juiz, o benefício deve ser concedido”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para conceder a assistência judiciária gratuita. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a agravante, qualificada profissionalmente como representante de vendas, teria auferido renda mensal média (líquida), referente aos meses de fevereiro a abril de 2025, no valor de R$ 14.873,00, conforme se observa nos recibos de pagamento colacionados (id 236011320). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que o documentos colacionados (declaração de imposto de renda e recibo de entrega – id 236011316-18) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sobretudo porque não teria comprovado despesas (mensais, ordinárias e/ou extraordinárias) que pudessem comprometer seu orçamento, a atingir o mínimo existencial. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator